Tribunal: TJSP
Processo: 2154650-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Existência, entretanto, de erro material no acórdão embargado, verificado no ensejo da interposição dos embargos – Cabimento da correção, sem, todavia, acolhimento da pretensão infringente da

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos interpostos – Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Existência, entretanto, de erro material no acórdão embargado, verificado no ensejo da interposição dos embargos – Cabimento da correção, sem, todavia, acolhimento da pretensão infringente da embargante – Embargos acolhidos sem efeito modificativo.